Tribunal: TJBA
Processo: 8018577-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018577-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: YI COUNTY YIMINGSHENG FOOD CO. LTD Advogado(s): ROANI PEREIRA DO PRADO AGRAVADO: GALATAS COMERCIO LTDA e outros (2) Advogado(s):ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA RELATIVA AO CONTRATO SUBJACENTE. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E BIS IN IDEM. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a conexão entre execução de título extrajudicial fundada em confissão de dívida e ação anulatória de contrato subjacente, determinando a reunião dos feitos e a suspensão da execução até o julgamento da demanda conexa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o prosseguimento da execução fundada em confissão de dívida enquanto pendente ação anulatória relativa ao contrato de compra e venda que lhe deu origem, considerando eventual prejudicialidade e risco de decisões conflitantes. III. Razões de decidir 3. A confissão de dívida possui natureza jurídica de negócio autônomo, mas no caso concreto a existência de ação anulatória com pedido de restituição dos mesmos valores pode resultar em bis in idem. 4. Os processos, embora com pedidos formais distintos, envolvem a mesma relação jurídica de fundo, atraindo a incidência do art. 55, §1º, do CPC. 5. A suspensão da execução não implica extinção, mas medida de cautela para evitar bis in idem e decisões contraditórias. 6. O argumento de enriquecimento sem causa não afasta a necessidade da suspensão, pois a obrigação de restituir os valores pode subsistir independentemente da confissão de dívida, conforme resultado da ação anulatória. 7. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, pautando-se na conexão, na prejudicialidade e nas medidas assecuratórias já deferidas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a suspensão de execução fundada em confissão de dívida quando pendente ação anulatória relativa ao contrato de origem, havendo conexão e prejudicialidade entre os feitos; 2. A confissão de dívida, embora autônoma, pode ter sua exigibilidade comprometida diante de discussão judicial sobre a validade do negócio jurídico subjacente." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 55, §1º, e 784, III e 1026, §2º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8018577-98.2025.8.05.0000, sendo agravante Yi County Yimingsheng Food Co. Ltd. e, agravados, Galatas Comércio Ltda e outros, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator